Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso Inominado. Portabilidade de proventos realizada pelo banco. Ausência de consentimento do consumidor. Obrigação de se abster a novas portabilidades. Multa cominatória arbitrada dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença de procedência parcial dos pedidos para condená-lo a se abster de realizar novas portabilidades do benefício do autor sem anuência deste, sob pena de multa de R$ 1.000 para cada operação indevida (ID 67070907). 1.1. Em suas razões recursais, o banco alega a desnecessidade de fixação das astreintes, assim como postula sua redução. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) verificar se a aplicação da multa cominatório foi adequada; (ii) verificar se o valor arbitrado para a multa cominatória foi razoável.
III. Razões de decidir
4. Para a consecução da "tutela específica", poderá o juiz determinar as medidas de apoio, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. Destarte, com o objetivo de evitar que o banco réu novamente realize novas portabilidades do benefício do autor sem a comprovada e expressa anuência deste, cabível a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.
5. Na fixação das astreintes deve o juiz atentar para a natureza da obrigação, preservando os critérios da proporcionalidade que devem presidir toda relação jurídica.
6. A multa cominatória deve ser limitada em valor razoável às questões do caso em análise e a condição econômico financeira da parte contra quem é imposta, sendo que esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento de que “valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração” (Rcln 0701658-57.2021.8.07.0019, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, j. 23.02.2022) o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
7. Assim, a fixação de multa de R$ 1.000,00 por cada nova portabilidade do benefício sem anuência do autor mostra-se coerente com a relevância do conflito analisado, presentes os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
V. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Rcln 0701658-57.2021.8.07.0019, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, j. 23.02.2022.